Tribunal: TJES
Processo: 5005182-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005182-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: WASLEY MARTINS GONCALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005182-07.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDO:
WASLEY MARTINS GONÇALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por WASLEY MARTINS GONÇALVES em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, alegando, em síntese, que desde o dia 17/06/2023 não consegue movimentar sua conta, ora bloqueada pelo réu, a qual possuía um saldo de R$ 1.371,54. Desse modo, pleiteia o desbloqueio da aludida conta, o ressarcimento do referido valor, bem como indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inaugural, para:
1)

CONDENAR
o a ré na restituição do valor de
R$1.371,54 (um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, atualizados monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento;
2)

DETERMINAR
que a ré que se abstenha de realizar novos bloqueios na conta do autor de maneira injustificada, tal como aquele realizado na presente demanda, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, e
3)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros moratórios legais e correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento, nos termos da súmula 362 do STJ. Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES[1].”.

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença, pleiteando a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira Recorrente, eis que não apresentou justificativa plausível para a manutenção do bloqueio da conta do Recorrido. Ademais, não é crível que a alegada averiguação demorasse tanto tempo, eis que o bloqueio ocorreu em junho/2023 e a ação foi protocolada em março/2024 devido a manutenção da suspensão. Assim, considerando que existem valores bloqueados na referida conta, deve a Recorrente devolver ao Recorrido os referidos valores, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
.

5. Quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida, eis que a mesma ficou sem acesso ao saldo em sua conta bancária por meses. Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)